Tribunal: TJMT
Processo: 1016340-78.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016340-78.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARKEL DE CARVALHO COELHO - CPF: 063.528.071-00 (APELANTE), SILVIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 715.283.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEL FERREIRA BISPO - CPF: 047.640.281-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016340-78.2021.8.11.0003

APELANTE: MARKEL DE CARVALHO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ILICITUDE DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO NÃO DEMONSTRADO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 01 (um) ano de detenção, em razão da prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da prova obtida mediante ingresso de policiais na residência do acusado, sem mandado judicial e sem a devida comprovação de fundadas razões ou consentimento do proprietário, o que poderia ensejar a nulidade da prova e, consequentemente, a absolvição.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada de policiais em residências sem autorização judicial somente é permitida quando houver o consentimento do morador ou indícios concretos de flagrante delito, o que não restou demonstrado no caso concreto.

4. A tese de que o réu teria consentido com a entrada policial não encontra respaldo nos autos, uma vez que não há qualquer elemento probatório nesse sentido, sendo certo que o acusado negou, em juízo, ter autorizado o ingresso no interior imóvel.

5. Toda a prova derivada da entrada ilegal na residência está contaminada pelo vício de origem, devendo ser desentranhada dos autos, o que inviabiliza a manutenção do decreto condenatório, por insuficiência probatória.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
Considera-se ilícita a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio, sem prévia autorização judicial, quando ausentes elementos concretos que revelem fundadas razões que justifiquem a medida ou quando não houver consentimento expresso, espontâneo e voluntário do morador.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI, LVI; CPP, art. 157, §§ 1o e 3o; Lei no 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (repercussão geral, Tema 280); STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 27.10.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016340-78.2021.8.11.0003

APELANTE: MARKEL DE CARVALHO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARKEL DE CARVALHO COELHO
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, em virtude da prática da conduta tipificada no art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03 (cf. Id. n.o 260784719).

Em apertada síntese, a defesa postula a absolvição do recorrente com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, sobretudo considerando que “
não havia qualquer situação de flagrância ou extrema urgência em adentrar a residência do apelante
” (cf. Id. n.o 260784725).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.o 260784727).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 266518289).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1016340-78.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
MARKEL DE CARVALHO COELHO
como incurso nas disposições do art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.o 260784679)
:

“[...]
FATO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

No dia 10 de junho de 2021, por volta das 11h05min., em residência particular, localizada na Rua A6, 3434, Bairro Pedra 90, Rondonópolis/MT, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado MARKEL de Carvalho Coelho possuía e mantinha sob guarda, no interior de sua residência, arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38, número de série 1664991, eficiente e apto a efetuar disparos, conforme Laudo Pericial Criminal n. 200.2.03.2021.006843-01.

HISTÓRICO DO FATO

Conforme restou apurado, na data do fato, a Polícia Militar foi acionada com a informação de que indivíduos estavam realizando disparos de arma de fogo na região do bairro Pedra 90.

De posse dessa informação, uma guarnição se dirigiu até o local e, lá chegando, recebeu informações acerca da característica do indivíduo que possivelmente havia realizado os disparos.

Em rondas pelo bairro, os policiais militares se depararam com o denunciado MARKEL, que possuía características semelhantes com aquelas repassadas, motivo pelo qual procederam com a abordagem.

Ao ser questionado,
o denunciado MARKEL admitiu que possuía uma arma de fogo no interior de sua residência e levou os policiais militares até lá
.

Na residência do denunciado, os policiais militares apreenderam uma arma de fogo [desmuniciada] do tipo revólver marca Taurus, calibre .38, número de série 1664991
.

Preso em flagrante delito, o denunciado confessou o crime perante a autoridade policial [...]”.

Na delegacia, os policiais militares responsáveis pela ocorrência, SILVIO DOS SANTOS SOUZA e RONIEL FERREIRA BISPO, declararam
(cf. Id. n.o 260784180 – pág. 8-11)
:

“[...] Atendendo denúncia anônima via 190, deslocamos até o endereço citado, onde tal denúncia informava que naquele local havia indivíduos fazendo disparos de arma de fogo, sendo que ao chegar no local, nada foi encontrado, porém, recebemos informações de características do suspeito de ter efetuado os disparos. Saímos em diligências pelo bairro, onde encontramos o conduzido,
que nos informou que de fato tinha uma arma de fogo escondida no endereço citado pela denúncia
, nos levando até o local e mostrando onde a mesma estava escondida, sem munições. Ressalto que o local indicado é comumente utilizado por facções criminosas, denominada comando vermelho, sendo encontrado no local várias cestas básicas que, segundo o conduzido, pertencem a tal facção. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido até à 1a DP, sem uso de algemas e sem lesões corporais, para providências [...]”.

O acusado, MARKEL DE CARVALHO COELHO, por seu turno, quando interrogado pela autoridade policial, respondeu (cf. Id. n.o 260784180 – pág. 15-17):

“[...] QUE, nesta data, estava em sua residência, quando uma equipe de policiais militares chegou no local dizendo que tinham uma informação de que na residência tinha uma arma de fogo; QUE
o interrogado não ofereceu resistência e mostrou onde estava a arma de fogo escondida dentro do seu guarda-roupa
, e, diante da situação acima mencionada, foi conduzido até o plantão da Polícia Civil; QUE a arma é um revólver Taurus, cal. 38, estava sem munição. Alega que a comprou há aproximadamente 4 meses, no posto Aldo, quando ainda trabalhava no local. Afirma que pagou R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais) pelo revólver e nunca a usou [...]”.

Na fase instrutória, foi ouvido o policial militar, RONIEL FERREIRA BISPO, que participou da ocorrência, e, ao final, procedeu-se ao interrogatório do réu, MARKEL DE CARVALHO COELHO.

Indagado sobre os eventos, RONIEL FERREIRA BISPO declarou:

“[...]
Ministério Público:
Mostra que os senhores foram acionados para verificação, dirigiram até lá, e que ele estaria, informações de que ele estaria realizando disparos, e se depararam com ele, nas características semelhantes do que falam, do que disseram, e fizeram a abordagem. O senhor lembra? E aí ele admitiu que estava na residência.

Roniel:
Assim, o que eu me lembro, foi uma denúncia anônima, que ligaram no 190, falaram que tinha um rapaz efetuando vários disparos, e passaram as características. Nós deslocamos, não encontramos, e, em diligência, nós encontramos esse rapaz com as características. Foi entrevistado, ele, segundo ele, na casa dele tinha, realmente tinha uma arma. Aí, localizamos essa arma, e que eu me lembro, também, tinha algumas cestas básicas. E, segundo ele, era da facção, entendeu? Facção Comando Vermelho.

Ministério Público:
Cesta básica, cesta de alimentos, você diz?

Roniel:
Isso!

Ministério Público:
E essa arma? Ele estava, ele mora sozinho nessa casa? O senhor chegou a entrar na casa, ou ele foi lá dentro buscar?

Roniel:
Olha, pelo fato de ser algum tempo atrás, eu não me lembro se tinha mais alguém na casa, ou se era só ele, entendeu?

Ministério Público:
Entendi. Mas ele que, de todo modo, ele admitiu que estava lá dentro, e se o senhor entrou ou ele pegou, fato é que ele sabia dessa arma e trouxe até os senhores, ou os senhores acharam onde ele apontou, é isso?

Roniel:
Isso, ele que falou onde é que estava a arma, que realmente tinha essa arma, e onde é que estava, entendeu?

[...]

Defesa:
A arma estava desmuniciada?

Roniel:
Que eu me lembro, parece que não tinha munição nessa arma, entendeu?

Defesa:
Entendi. E tinha alguma evidência, assim, nela, que ela havia sido utilizada instantes antes?

Roniel:
Isso não é para saber, isso, porque a gente não consegue saber, né? Se tivessem as cápsulas lá, a gente realmente conseguiria saber, né? Mas como não tinha, não tem como a gente saber se foi usada, se foi ela
[...]”.

Interrogado no curso da instrução processual, MARKEL DE CARVALHO COELHO confirmou que o armamento foi encontrado no interior de sua residência, ponderando, contudo, que a apreensão se deu em contexto diverso daquele descrito nos autos. Vejamos:

“[...]
Juíza:
O que que aconteceu? O senhor estava residindo lá? O que é que houve com essa arma de fogo, aí? Como é que foi isso?

Markel:
Como que eu posso me referir à senhora, me desculpa, é senhora, mesmo?

Juíza:
Pode ser senhora.

Markel:
Senhora. É, assim, eu estava na minha casa. Primeiro, eu quero fazer alguns ajustes. Eu não morava numa casa normal, igual foi falado pelo policial, certo? Eu morava numa chácara no bairro Parque Universitário. Eu estava na chácara, isso foi às dez da noite, eu não estava portando a arma, a arma estava, ele falou que eu estava portando, a arma estava dentro de casa. Eu nunca dei um tiro, não houve nenhum tipo de denúncia. Qualquer um dos meus vizinhos pode atestar o que eu estou falando. Nunca dei um disparo em lugar nenhum na minha vida. Essa arma, eu trabalhei cinco anos, vou contar como eu adquiri essa arma. Essa arma, eu trabalhei cinco anos no posto Aldo. Quando eu estava quase saindo de lá, eu já estava trabalhando de vigilante na Geosolo. Eu sou vigilante, estou registrado como vigilante. Adquiri essa arma, que não tinha nenhuma numeração raspada, não tinha nenhum problema, porque eu iria fazer o curso, eu estava querendo fazer tudo dentro da lei, para mim fazer o curso e poder ter o direito de trabalhar armado, certo? Então, o que que acontece. Eu me separei da minha esposa, eu morando nessa chácara, eu me separei da minha esposa. Eu tenho quase certeza, absoluta, que foi ela que denunciou que eu tinha essa arma guardada, nunca dei um disparo, nunca comprei uma munição sequer, jamais, entendeu? Aí, dentro da minha casa não tinha quase nada. Eu fiquei com um guarda-roupa que era da minha filha e uma cama de solteiro, só. Enfim, deixa eu continuar a história. Aí, era dez horas da noite, eu estava deitado na varanda da chácara, na rede, eu vi quando uma porteira abriu, e entrou um carro, e eu continuei deitado, eu não devo nada, eu não tenho antecedente criminal, eu não tenho envolvimento nenhum com facção criminosa, jamais! Olha, as minhas mãos são de trabalhador, eu vivo trabalhando. Aí, o que que acontece, entrou esse carro, chegou perto da minha varanda, que eu vi que era a Força Tática, porém, não fiz menção de correr, de jeito nenhum, só levantei, prendi os cachorros, que eles pediram para prender, prendi os cachorros. O rapaz me informou, o policial que desceu me informou assim, olha, foi roubado um carro na região central. dessa mesma maneira que eu estou falando para senhora. Foi roubado um carro na região central, tivemos informações que ele está aqui pela redondeza, e a gente precisa dar uma olhada aqui dentro da chácara. Eu falei: Doutor, fica à vontade! Um ficou na varanda conversando comigo, dois ficaram iluminando no quintal, que a chácara é bem grande, e um entrou para dentro da minha casa. Esse que entrou para dentro da minha casa, que nem eu falei para a senhora, eu não tinha mais quase nada de móveis, porque eu tinha acabado de me separar da minha esposa. Eu só fiquei com um guarda-roupa, que era da minha filha, e uma cama de solteiro. Ele abriu o guarda-roupa. Assim que ele abriu o guarda-roupa, ele olhou, assim, ele deu uma revirada nas roupas, e ele achou a arma, que estava debaixo das roupas, sem nenhuma munição, sem nenhum sinal de ter tido nenhum tipo de disparo, nada do tipo. Aconteceu da forma que eu estou falando para a senhora. Eu fui conduzido para a delegacia, minha mãe contactou um advogado, eu paguei a fiança, paguei o advogado e saí. Fiz um acordo de não persecução penal. Vem a segunda parte da história. Eu estava empregado. Depois que aconteceu isso, eu fiquei, ficou ruim para mim conseguir emprego. Eu estava trabalhando só de diária, consegui trabalhar fichado lá na Motopartes. Aí, fiz um acordo de não persecução penal, comecei a pagar fielmente na data correta, comecei a pagar fielmente. Aí, nesse meio tempo, eu arrumei outra esposa, e ela engravidou, e ao mesmo tempo eu perdi o emprego. Eu posso comprovar tudo isso que eu estou falando para a senhora, fiquei desempregado novamente, certo? Aí eu fiquei desempregado, não tive direito ao seguro-desemprego, porque eu tenho, eu tenho o MEI aberto, eu tenho CNPJ de MEI aberto, sabe aquele Simples? Eu não peguei seguro-desemprego, fiquei fazendo diária, conforme ia aparecendo, de tudo, tudo que aparecia, de pintor, de servente, de pedreiro, de tudo. Porém, a necessidade da família era grande demais. Eu não consegui cumprir, dar continuidade no cumprimento. Um dia eu fui no fórum, quando eu cheguei no fórum, a menina falou pra mim, me informou: Olha, Markel, infelizmente o seu acordo já foi quebrado, você não consegue mais, agora você vai ter que aguardar a audiência. Entendeu? Foi desse jeito que eu estou falando pra senhora, o que aconteceu.

[...]

Defesa:
Markel, sobre o ingresso dos policiais lá, você autorizou a entrada, não autorizou, como é que foi?

Markel:
Não, eles chegaram, falaram que tinham roubado um carro, e que eles queriam dar uma olhada no quintal. Falei: Pode olhar, fica à vontade! O quintal, né? Só que, aí, um que ficou conversando comigo na varanda, me fazendo algumas perguntas rotineiras, como se fosse uma abordagem policial na rua, certo? E um adentrou para dentro da minha casa. Esse que adentrou para dentro da minha casa, como não tinha móveis, primeira coisa que ele abriu foi o guarda-roupa, revirou minhas roupas e encontrou a arma lá. Mas eu não autorizei ele a entrar dentro da minha casa também, não! Autorizei a procurar o carro que ele disse que tinha sido roubado
[...]”.

Com o término da instrução processual, o Juízo acolheu a denúncia, impondo ao réu a pena de 01 (um) ano de detenção pela manutenção, no interior de sua residência, de arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A defesa, inconformada, pleiteia a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando que a busca domiciliar foi executada de forma absolutamente ilegítima, lastreada exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer contexto flagrancial ou prévia apuração dos fatos noticiados.

Assiste razão à defesa.

A presente controvérsia reacende antiga discussão acerca da legitimidade do ingresso policial em domicílio sem autorização judicial, especificamente nos casos em que, após a entrada, são apreendidos objetos ilícitos que revelariam a ocorrência de crimes permanentes. Tal prática, contudo, foi amparada por
corrente doutrinária já superada
, que sustentava ser o caráter permanente da infração penal justificativa suficiente para a medida invasiva.

Oportuno recordar que, no julgamento do Recurso Extraordinário no 603.616/RO (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).

É imprescindível, portanto, que as razões que fundamentam a suspeita de flagrante delito estejam presentes
antes da entrada no domicílio
, ainda que a sua exposição formal ocorra apenas no curso do processo. Em outros termos,
não se admite que a constatação de uma situação flagrancial, feita após o ingresso, seja utilizada para legitimar retroativamente a medida invasiva
.

Com efeito, se nem mesmo o magistrado pode autorizar medida de busca e apreensão domiciliar senão durante o dia, mediante decisão devidamente fundamentada e precedida da análise dos requisitos legais, soa desarrazoado conferir a um servidor da segurança pública total discricionariedade para, com base em sua capacidade intuitiva ou em frágeis razões, ingressar na residência alheia para, posteriormente, averiguar a existência de eventual ilicitude no seu interior.

No caso dos autos, extrai-se que os policiais militares receberam uma
denúncia anônima
informando que um indivíduo com características físicas semelhantes às do acusado estaria efetuando disparos de arma de fogo nas proximidades de sua residência e,
baseando-se exclusivamente nessa fonte de informação
– em pleno período noturno –, dirigiram-se ao local, realizaram buscas e apreenderam o armamento anteriormente descrito.

É relevante observar, neste ponto, que – mesmo após a conclusão das investigações e da instrução processual –,
não há qualquer indício de que o acusado tenha sido o autor dos alegados disparos
, deficiência notadamente revelada pela ausência de oitiva de vizinhos e demais testemunhas, bem como pela não realização de perícia conclusiva quanto ao uso recente da arma apreendida.

Sem embargo, conquanto não conste, por óbvio, a identificação do suposto autor da notícia crime apócrifa – omissão com potencial para, ao menos em tese, comprometer a legitimidade da busca domiciliar –, a atuação policial acabou sendo, de certo modo, convalidada pelo consentimento do proprietário.

Ocorre, todavia, que – conforme aduzido pelo recorrente – o consentimento
circunscrevia-se às áreas externas do imóvel
, sob a premissa de que a
diligência teria por escopo exclusivo a localização de um veículo subtraído no centro da cidade
, e não a realização de buscas no interior do domicílio, onde,
a posteriori
, veio a ser apreendida uma arma de fogo.

No âmbito da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça consolidou diretrizes essenciais para a avaliação da legitimidade do ingresso domiciliar por parte de agentes estatais, concluindo que, para que seja juridicamente válido,
o consentimento do morador deve ser

manifestado de forma inequívoca, voluntária e isenta de qualquer grau de coação, intimidação ou induzimento
. Além disso, em consonância com os princípios constitucionais de proteção à esfera privada, estabeleceu-se que
o ônus de comprovar a legalidade e a espontaneidade desse consentimento recai sobre o Estado
(HC n. 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021).

Na espécie, contudo, embora não pairem dúvidas quanto à posse irregular do armamento bélico, confessada, inclusive, pelo acusado, não restou ao menos minimamente demonstrada – tal como as fundadas razões para ingresso dos policiais no domicílio – a voluntariedade e espontaneidade do consentimento dado pelo proprietário do imóvel.

Diante desse nítido quadro de insuficiência probatória, portanto, e em fiel observância ao princípio
in dubio pro reo
, não resta alternativa senão a absolvição do recorrente.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, absolver
MARKEL DE CARVALHO COELHO
da prática do delito descrito no art. 12,
caput
, da Lei no 10.826/03.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025